Tribunal: TJDFT
Processo: 0730046-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO ACOLHIMENTO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. PACIENTE COM CÂNCER DE MAMA. CIRURGIA DE MASTECTOMIA BILATERAL. REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Se a prova requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes documentos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da sentença. A solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (artigo 7o, parágrafo único, e artigo 25, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor). O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, ainda que nos casos em que os serviços sejam prestados por meio da contratação de terceiros, não se podendo falar em culpa exclusiva de um deles. Não cabe a mensuração da culpa de cada fornecedor para fixar sua parcela de responsabilidade e valor da indenização, que pode ser exigida de todos ou de apenas um dos fornecedores envolvidos, os quais são responsáveis pela totalidade da obrigação. A solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do sistema de proteção ao consumidor. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. Restou evidente, no caso concreto, o sofrimento imputado à autora, em razão da remarcação da cirurgia, em descumprimento ao dever de informação ao consumidor, e a angústia suportada se mostrou patente, tanto em razão da incerteza sobre a realização do tratamento, como também pelas preocupações decorrentes da necessidade de ter buscado o Judiciário com vistas a obter a tutela de seu direito e a realização desnecessária de procedimento preparatório prévio a cirurgia, que inclusive causou lesões físicas à paciente. Tais ocorrências não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se tratam de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida. O valor da compensação por danos morais deve ser razoável e proporcional à violação experimentada, devendo guardar correlação com as peculiaridades da causa e evitar locupletamento indevido, mas sem se tornar inexpressivo. Diante do contexto apresentado, o valor de R$7.000,00 fixado na sentença atende a esses critérios.